Tribunal: TJSP
Processo: 1019982-48.2015.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA. Reajuste por mudança de faixa etária superior aos sessenta anos de idade. Sentença de procedência, com a restituição das parcelas pagas a maior, observada a prescrição trienal. Irresignação do plano. Não acolhimento. Contrato individual não adaptado apresentou reajustes abusivos às faixas etárias sem informação clara dos índices a serem aplicados. Tema 952 do

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA. Reajuste por mudança de faixa etária superior aos sessenta anos de idade. Sentença de procedência, com a restituição das parcelas pagas a maior, observada a prescrição trienal. Irresignação do plano. Não acolhimento. Contrato individual não adaptado apresentou reajustes abusivos às faixas etárias sem informação clara dos índices a serem aplicados. Tema 952 do STJ aplicável à espécie. Abusividade verificada. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. RECURSO DO PLANO DE SAÚDE IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000955239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Apelação Cível
no 1019982-48.2015.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é apelada LUCILIA MONTE MUSSINI.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) E J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 17 de novembro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1019982-48.2015.8.26.0554
(D)
Pág. 2/6
VOTO No 12.208
No Processo - Classe:
1019982-48.2015.8.26.0554 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Santo André
Juiz(a) de 1o Grau:
Marcio Bonetti
Partes:
Apelante: Sul América Seguro Saúde S.A.
Apelado: Lucilia Monte Mussini
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA. Reajuste
por mudança de faixa etária superior aos sessenta anos de
idade. Sentença de procedência, com a restituição das
parcelas pagas a maior, observada a prescrição trienal.
Irresignação
do
plano.
Não
acolhimento.
Contrato
individual não adaptado apresentou reajustes abusivos às
faixas etárias sem informação clara dos índices a serem
aplicados. Tema 952 do STJ aplicável à espécie.
Abusividade verificada. Aplicação do art. 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça. Sentença mantida pelos
próprios fundamentos. RECURSO DO PLANO DE
SAÚDE IMPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls. 199/205 que
julgou procedente Ação Declaratória para afastar o reajuste aplicado a partir da data na
qual a autora completou sessenta anos (preservados os índices da ANS), cabendo-lhe o
direito de restituição das parcelas pagas a maior, observada a prescrição trienal e
tornando definitiva a tutela outrora concedida.
O plano de saúde apelou (fls. 212/222) alegando que os reajustes
aplicados se encontravam em consonância com entendimento firmado em Recurso
Repetitivo pelo STJ e que a cláusula no 13 do contrato havia estabelecido as faixas
etárias e os respectivos reajustes.
Defendeu a irretroatividade das leis 9.656/1998 e 10.741/2003 aos
contratos celebrados anteriormente à respectiva vigência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1019982-48.2015.8.26.0554
(D)
Pág. 3/6
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 227/229.
É O RELATÓRIO.
O presente recurso deve ser conhecido, mas não provido.
Conforme se infere do contido nos autos, a autora ingressou com a
presente ação alegando que ao completar sessenta anos de idade, foram aplicados
reajustes abusivos na respectiva mensalidade.
A r. sentença julgou a ação procedente, ponderando que a cláusula no
13 do contrato estabeleceu o reajuste a título de mudança de faixa etária segundo
critérios exclusivos da seguradora, afrontando o Princípio da Transparência e
impossibilitando o conhecimento do consumidor do percentual de aumento, aplicado
mediante a utilização da "US" (fls. 13-item 13).
Assim sendo, concluiu que o reajuste por faixa etária havia se tornado,
um verdadeiro cheque em branco para a seguradora, pois não estabeleceu índice algum,
mas apenas a aplicação da "US".
De fato, em que pese a irresignação do plano, referida cláusula
contratual, embora houvesse revelado as faixas etárias para o reajuste, não permitiu que
o contratante tivesse conhecimento dos índices a serem aplicados nas respectivas faixas,
impossibilitando qualquer previsão quanto aos valores das mensalidades.
Também, os documentos juntados pela demandante revelaram que as
mensalidades sofreram reajustes constantes a partir do aniversário de sessenta anos,
segundo os critérios adotados pela seguradora.
Destarte, aplica-se ao caso dos autos a tese firmada no julgamento do
REsp no 1.568.244-RJ, sob o rito dos repetitivos (Tema 952):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1019982-48.2015.8.26.0554
(D)
Pág. 4/6
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
CIVIL.
PLANO
DE
SAÚDE.
MODALIDADE
INDIVIDUAL
OU
FAMILIAR.
CLÁUSULA
DE
REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE
FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE
RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO
DE
PARÂMETROS.
ABUSIVIDADE.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
EQUILÍBRIO
FINANCEIRO-
ATUARIAL DO CONTRATO.
1. A variação das contraprestações pecuniárias dos
planos privados de assistência à saúde em razão da
idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de
forma clara, bem como todos os grupos etários e os
percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de
não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei no
9.656/1998).
(...)
7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos
reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos
de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais
como (i) a expressa previsão contratual;
(ii)
não
serem
aplicados
índices
de
reajuste
desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o
consumidor, em manifesto confronto com a equidade e
as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial
proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente
elevados, sobretudo para esta última categoria,
poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1019982-48.2015.8.26.0554
(D)
Pág. 5/6
permanência no plano; e (iii) respeito às normas
expedidas pelos órgãos governamentais: a) No tocante
aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos
seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em
vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta
no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos
percentuais de aumento, as normas da legislação
consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as
diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS.
(...)
(REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
14/12/2016, DJe 19/12/2016)
Ainda, a recente jurisprudência desta E. Câmara de Direito Privado:
Plano de Saúde familiar. Reajuste por mudança de faixa
etária ao tempo que a segurada atingiu 60 anos de
idade. Prescrição. Necessidade de adequação, com a
aplicação do prazo trienal, nos termos do decidido pelo
STJ. Apenas podem ser objeto da presente demanda os
reajustes aplicados a partir de setembro de 2.015. Apelo
provido nesse ponto. Plano de Saúde individual.
Reajuste por mudança de faixa etária ao tempo que a
segurada atingiu 60 anos de idade. Contrato com
previsão de sete faixas etárias, mas reajuste em apenas
seis delas. Não adequação aos parâmetros estabelecidos
pela resolução CONSU no 6/1998, que rege o contrato
em questão. Não observância, ademais, do entendimento
adotado pelo C. STJ, no Julgamento de Recurso
Repetitivo
(Tema
952).
Abusividade
reconhecida.
Repetição do indébito de forma simples acertadamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1019982-48.2015.8.26.0554
(D)
Pág. 6/6
fixada.
Sentença
mantida
nesse
ponto.
Recurso
parcialmente provido apenas para reconhecer a
prescrição trienal.
(TJSP; Apelação Cível 1001314-88.2018.8.26.0080;
Relator (a): Coelho Mendes; Órgão Julgador: 10a
Câmara de Direito Privado; Foro de Cabreúva - Vara
Única; Data do Julgamento: 29/09/2020; Data de
Registro: 30/09/2020)
Neste contexto, restou demonstrado que o contrato dos autos não se
encontra em consonância com o precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça,
ferindo o direito do consumidor, visto ter aplicado reajuste abusivo e excessivo e sem a
devida informação quanto aos índices a serem aplicados, devendo a r. sentença ser
mantida em todos os respectivos termos.
Portanto, a r. sentença deve ser mantida, pois aplicou adequadamente
as normas aplicáveis à espécie, em consonância com recente jurisprudência dos
Tribunais Superiores.
Os honorários advocatícios devidos pelo plano deverão ser majorados
de 15% para o percentual de 20% sobre o valor da causa, em atenção ao disposto no
artigo 85, §11 do CPC/2015.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora